Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702772-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURO ALVES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que reconheceu a mora pelo descumprimento da obrigação judicial e majorou a multa anteriormente aplicada para o valor de R$10.000,00. O agravante sustenta que cumpriu com a obrigação de fazer após algumas prorrogações de prazo, deferidas pelo juízo, dentro do último prazo estipulado. Aduz que a sanção viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e que não houve prejuízo concreto ao credor. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, reputo pertinente a suspensão da decisão agravada até ulterior decisão do colegiado sobre o prosseguimento das medidas executivas e legitimidade da majoração da multa aplicada, porquanto demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, concedo efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006